Tribunal: TJDFT
Processo: 0751392-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo 0711341-17.2017.8.07.0001. Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia, basicamente, a suspensão do feito de origem tendo por base o art. 76 da Lei 5764/71. Contudo, analisando a demanda originária, observo que, após a interposição do presente agravo de instrumento, o d. magistrado a quo deferiu a suspensão do litígio pelo prazo de 1 (um) ano, consoante dispõe o art. 921, III, do CPC (ID 79224887 dos autos originários). Assim sendo, baseado no que foi exposto acima, intime-se o recorrente para que manifeste se ainda persiste o interesse no julgamento deste recurso. Publique-se. Intime-se.